Tribunal: STF
Processo: RE 1501780
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. TEMA 106 DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008 - STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. As contrarrazões a recurso de apelação não constituem o meio processual adequado para exercer pedido de reforma da sentença. 



    2. No julgamento do RE 855.178, em regime de repercussão geral (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que o polo passivo de ação que visa o fornecimento pelo Poder Público de fármaco que, embora aprovado pela ANVISA, não se encontra previsto em protocolo clínico do Sistema Único de Saúde, pode ser composto por qualquer um dos entes da federação, isoladamente, ou conjuntamente. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106). 



    4. No caso, a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS foi favorável à demanda, e restaram preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ, devendo ser mantida a condenação do DF a fornecer o medicamento cuja imprescindibilidade foi comprovada. 



    5. Diante do recente entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal - STF quando do julgamento, pela sistemática de repercussão geral, do RE 1140005/RJ, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Tema 1.002). Assim, é cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4º, inc. XXI, LC nº 80/1994), sendo, no caso, fixados com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. 



    6. Recurso de apelação do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso de apelação da Defensoria Pública conhecido e provido”. (eDOC 18 – ID: 87e4698a)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II, 109, I, 196 e 198, I a III e § 3º, do texto constitucional. (eDOC 25 – ID: a59a765b)



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessária integração da União no polo passivo da demanda que versa sobre fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, e “[c]onsiderando que a padronização é de competência da União – Ministério da Saúde – não se pode chegar a outra conclusão a não ser a de que a própria União deve integrar o polo passivo da ação”. (eDOC 25 – ID: a59a765b, p. 11) 



    Acrescenta-se que “quando apenas um dos entes federativos – no caso o Distrito Federal – integra o polo passivo da ação, fica impedido de se ver ressarcido da parte que seria devida à União arcar, uma vez que, não tendo originariamente integrado o polo passivo da ação e não tendo o v. acórdão feito qualquer ressalta nesse sentido, aquele ente federado se recusa à compensação devida”. (eDOC 25 – ID: a59a765b, p. 9)



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 29 – ID: 6c44d3cd) e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para eventual juízo de retratação com relação ao tema 1.234 (eDOC 31 – ID: 7aeae6f0).



    O acórdão restou mantido em decisão assim ementada:  



    “Ementa: Direito à saúde. Apelação Cível. Fornecimento não incorporado ao SUS. Necessidade do medicamento prescrito e ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS. Juízo de retratação. Acórdão anterior mantido. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de juízo de retratação de apelação interposta contra sentença que deferiu o fornecimento de medicamento para tratamento oncológico. Segundo os autos, os medicamentos oferecidos pelo SUS se mostraram ineficazes. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o autor comprovou a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS para o seu quadro clínico e (ii) se a negativa administrativa do tratamento se sustenta, à luz das determinações constantes do Tema 1.234 do STF. 



    III. Razões de decidir 



    3. Ficou demonstrado nos autos que o medicamento prescrito é o único que proporcionou melhora no quadro grave da doença do autor e capaz de dar suporte para evitar a progressão da doença, sendo que outros medicamentos disponíveis no SUS não tiveram resposta terapêutica. Esse ponto foi reforçado pelo parecer do NATJUS, que opinou favoravelmente e relatou que o próprio CONITEC recomendou a incorporação do medicamento à farmácia do SUS, em face das evidências científicas. 



    4. O Tema 1.234 do STF estabeleceu que, em casos de medicamentos não incorporados pelo SUS, é do autor o ônus de demonstrar a ineficácia dos medicamentos oferecidos pelo sistema público. Nas determinações gerais o Tema expôs que enquanto não implantada uma plataforma nacional, o ente público também deve justificar a recusa do fornecimento do medicamento prescrito. 5. Rejeitar o tratamento a um paciente portador de doença grave e que carece de tratamento imediato, sendo que os medicamentos que existem no SUS não lhe têm valia terapêutica, é colocá-lo numa situação de desamparo, constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal pelo que se extrai da leitura das considerações gerais constantes do Tema 1.234. IV. Dispositivo 6. Acórdão mantido”. (eDOC 35 – ID: 2662fabc, p. 35)



    Após, os autos foram devolvidos a este STF. 



    É o relatório. Decido. 



    Na hipótese dos autos, o Distrito Federal alega que compete à União custear o fornecimento de medicamentos, que embora registrados na ANVISA, não são incorporados pelo SUS, razão pela qual o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal para processamento e julgamento. Além disso, sustenta que a integração da União na lide, lhe garantiria eventual direito de ressarcimento. O Tribunal, contudo, indeferiu o pleito do Distrito Federal com a seguinte fundamentação:



     



    “O cerne da controvérsia recursal reside na discussão a respeito da alegada obrigação do Distrito Federal custear o tratamento médico postulado pela autora, consistente no fornecimento da medicação prescrita pelo médico assistente. 



    Restou incontroverso que a autora foi diagnosticada com mieloma múltiplo (CID 10 - C90.0), anemia, hipercloremia, múltiplas lesões osteolíticas e fratura vertebrais e insuficiência renal aguda dialítica (id 46349451). 



    O NATJUS ressaltou, em seu parecer, que (id 46349818):



    ‘1. PACIENTE: 



    1.1. Nome: M. L. B. A. 1.2. 



    Data de nascimento: 19/03/1964. 



    1.3. Sexo: Masculino. 



    1.4. Diagnóstico: Mieloma múltiplo (CID10: C90.0). 



    1.5. Meios confirmatórios do diagnóstico já realizados: Mielograma realizado em 06/04/2022 (ID 133842857 - Pág. 4) sugestivo de mieloma múltiplo (20% de plasmócitos). 1.6. Resumo da história clínica e CID: Segundo relatório médico emitido em 04/08/2022 pela Dra. Lara Romero Pereira – CRM/DF 21385 (ID 133842857), o Sr. M. L. B. A., 58 anos, apresenta mieloma múltiplo com as seguintes manifestações clínicas e laboratoriais: anemia, hipercalcemia, múltiplas lesões osteolíticas, fraturas vertebras e insuficiência renal dialítica. Relata que o Requerente foi tratado com o protocolo quimioterápico CTD (ciclofosfamida, talidomida e dexametasona), porém não houve melhora clínica. Tendo em vista as informações acima apresentadas, a médica assistente solicita para o Requerente o medicamento bortezomibe. CID10: C90.0. 



    2. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 



    2.1. Tipo da Tecnologia: Medicamento. 



    2.2. Princípio Ativo: Bortezomibe. 



    2.3. Via de administração: Via subcutânea.



    2.4. Posologia: Segundo relatório médico anexado ao processo (ID 133842857), o Requerente deverá receber 2,44mg de bortezomibe uma vez por semana por um total de 8 meses (32 semanas). Um frasco de bortezomibe contém 3,5mg do medicamento, não podendo ser armazenado para uso posterior, uma vez aberto. Assim, a Parte Autora necessitará utilizar 32 frascos de 3,5mg do bortezomibe durante todo o seu tratamento. 



    2.5. Registro na ANVISA? Sim. 



    2.6. Situação do registro (ativo/inativo/desconhecido): Ativo. 



    2.7. Indicação em conformidade com a aprovada no registro? Sim. 



    2.8. Oncológico? Sim. 



    2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Sim 



    2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Padronizado pelo CONITEC, porém ainda não disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 



    2.11. Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar: Ciclofosfamida, talidomida, dexametasona, melfalano. 



    2.12. Em caso de medicamento, descrever se existe genérico ou similar: Existe similar e genérico. (...) 



    4. BENEFÍCIO/EFEITO/RESULTADO ESPERADO DA TECNOLOGIA: Aumento da sobrevida global e da sobrevida livre de progressão. 



    5. RECOMENDAÇÕES DA CONITEC PARA A SITUAÇÃO CLÍNICA DO DEMANDANTE: 



    (...) Assim, segundo o PCDT para MM, o bortezomibe é uma opção de tratamento de primeira ou de segunda linha para pacientes com MM. Em Relatório de Recomendação nº 558, a CONITEC recomendou a incorporação no SUS do bortezomibe como tratamento de indução de pacientes com mieloma múltiplo não previamente tratados e que são elegíveis para o transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas 



    6. Em Relatório de Recomendação nº 557, os membros da CONITEC deliberaram, por unanimidade, recomendar a incorporação do bortezomibe para o tratamento do mieloma múltiplo em pacientes adultos que foram previamente tratados, apresentaram recidiva ou refratariedade, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e de acordo com a assistência oncológica no SUS 7. 



    6. CONCLUSÕES 



    6.1. Conclusão justificada: Considerando que o Requerente é portador de mieloma múltiplo; Considerando que o bortezomibe, apesar de não ser um medicamento com finalidade curativa, mostrou-se eficaz em aumentar de maneira clinicamente relevante a sobrevida global e a sobrevida livre de progressão nos pacientes portadores mieloma múltiplo; Considerando que a CONITEC, em relatórios de recomendação publicados em 2020, recomendou a incorporação no SUS do bortezomibe como tratamento de primeira linha de pacientes adultos com mieloma múltiplo, candidatos ao transplante autólogo de medula óssea ou como terapia de segunda linha para pacientes previamente tratados. 



    Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. 



    6.2. Há evidências científicas? Sim.’



    Como se observa, cuida-se de: medicamento oncológico; registrado na ANVISA; com indicação em conformidade com a aprovada no registro; previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante; a CONITEC recomendou a sua incorporação no SUS, porém ainda não disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; e há evidências científicas que indicam a sua utilização. 



    Ademais, consoante consta da r. sentença, a médica hematologista atestou a imprescindibilidade do medicamento prescrito; inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS; e a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, devendo ser tida como comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento.



    (...)



    Portanto, merece ser mantida a r. sentença, que julgou procedente o pedido de fornecimento pelo DF de medicamento cuja imprescindibilidade foi comprovada.” (eDOC 18 – ID: 391dca49, p. 8-11)



    Por oportuno, colho trecho da decisão proferida em sede de juízo de retratação:



    “(...)Dois são os temas que motivaram o retorno dos autos. O primeiro, a competência ou não da União; o segundo, a matéria referente ao registro na Anvisa e incorporação do medicamento no SUS. 



    Após o RE 657.718, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 9/11/2020 citado no despacho supra, dos temas e teses também mencionados, o Supremo Tribunal Federal, tendo em visto acordos interfederativos em face da responsabilidade de todos os entes da Federação, editou o Tema 1.234 com novas orientações. 



    No que diz respeito à competência, consta do Tema a modulação dos efeitos da competência nos seguintes termos:



    "[...] VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.[...]”.



    Por conseguinte, sob o enfoque da competência, prevalece a desta Justiça em face do ajuizamento anterior ao julgamento do Tema 1.234 acima, cujo enunciado foi publicado em 24/09/2024. 



    Relativamente ao medicamento referido nos autos, o mesmo é registrado na ANVISA, portanto, está fora dos casos de cogitação de medicamentos não registrados. 



    Referentemente à não incorporação do medicamento na farmácia do SUS, o Tema 1.234 STF dispôs:



    [...] " 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise".



    O segundo ponto orientado no mesma Tema 1.234 sob o título "Outras Determinações" dispõe o seguinte: 



    "7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento.". 



    Do exame conjunto das duas determinações pode-se concluir, para o caso em julgamento, que ao autor cabe demonstrar que os medicamentos do SUS não possuem eficácia para seu incômodo de saúde; e ao réu justificar fundamentadamente por que negou a medicação prescrita. 



    Como referido no acórdão sob juízo de reexame, a Autora foi diagnosticada com mieloma múltiplo (CID 10 - C90.0), anemia, hipercloremia, múltiplas lesões osteolíticas e fratura vertebrais e insuficiência renal aguda dialítica. Além dos relatórios médicos, o NATJUS deste eg. Tribunal concluiu pela imprescindibilidade do tratamento e referiu que o próprio CONITEC recomendou a incorporação do medicamento à farmácia do SUS:



    (...)



    Por fim, a justificativa apresentada pelo ente público para negar o fármaco, é genérica e na essência apenas se reporta aos remédios de que dispõe em sua farmácia. Nesse contexto, a recusa do Distrito Federal, sem embasamento em provas sólidas, desrespeita a autoridade médica e pode privar os pacientes de cuidados essenciais de saúde. 



    Rejeitar o tratamento a um paciente com estado de doença grave à espera de um medicamento para sobreviver, sendo que os que existem no SUS não lhe têm valia terapêutica, é colocá-lo numa situação de desemparo constitucionalmente inaceitável, o que não condiz com a orientação promanada do Supremo Tribunal Federal que se extrai da leitura atenta das considerações constantes do Tema 1.234”. (eDOC 35 – ID: 2662fabc, p. 46-48) 



    Na presente hipótese, a parte autora pleiteia medicamento já registrado na ANVISA, recomendado pela Conitec, mas não disponibilizado pela Secretaria de Saúde do DF, embora já incorporado ao SUS. Cumpre destacar que referido medicamento foi incorporado para três situações distintas, a saber:



    Portaria SCTIE/MS Nº 43, de 25 de setembro de 2020:  para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo, não previamente tratados, elegíveis ao transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas.



    Portaria SCTIE/MS Nº 44, de 25 de setembro de 2020: para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo previamente tratados.



    Portaria SCTIE/MS Nº 45, de 25 de setembro de 2020: para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo, não previamente tratados, inelegíveis ao transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas.



    Ao contrário do alegado nas razões recursais, o medicamento oncológico está sim incorporado ao SUS, entretanto ainda não fora disponibilizado ao paciente. Está-se diante de reenquadramento jurídico dos fatos e não revisão de fatos e provas. Conforme doutrina, trata-se de “discutir se o fato examinado pelo tribunal recorrido subsome-se ao tipo normativo”, razão pela qual “é possível questionar a interpretação dada pelo tribunal de origem ao termo indeterminado contido no texto normativo.” (DIDIER JR., F.; CUNHA, L. C. da. Curso de Direito Processual Civil, 14a ed., Salvador: Jus Podium, 2017, p. 335).



    A questão deve ser dirimida com as diretrizes do tema 1234 da Repercussão Geral, que estabeleceu critérios para fixação de competência, custeio e ressarcimento de medicamentos entre os entes federados. Destacam-se as teses relativas aos temas questionados no presente recurso:



    I - Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    [...]



    III - Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.  



    Para tanto, deverá o tribunal de origem calcular o valor do tratamento para 1 ano, de modo a identificar qual o ente (União ou Estado) é efetivamente responsável pelo fornecimento do medicamento oncológico. Cumpre destacar que em relação à competência houve modulação dos efeitos da decisão, tendo sido estabelecido que a divisão da competência entre Justiça Federal e Justiça Estadual para o ajuizamento de demandas relativas a medicamentos valerá apenas para as ações ajuizadas a partir de 19.9.2024. 



    Ou seja, demandas relativas a medicamentos ajuizadas antes de 19.9.2024, deverão continuar tramitando na justiça em que foram propostas e, caso seja identificada a responsabilidade administrativa de fornecimento pela União, o ressarcimento será no percentual de 100% para o Estado que custeou, nos termos do precedente qualificado (tema 1234). 



    O ressarcimento, portanto, dependerá da responsabilidade do ente para o fornecimento do medicamento, que por sua vez, é definida pelo valor do tratamento por 1 ano, conforme explicado acima, podendo ocorrer no percentual de 100% (caso responsabilidade da União) ou 80% (caso responsabilidade do Estado, no caso, Distrito Federal), nos termos dos 2 acordos interfederativos realizados na CIT e homologados por esta Corte (tema 1234).



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a determinar que nova decisão seja proferida em observância aos parâmetros estabelecidos no Tema 1234 da sistemática da repercussão geral, explanados acima, notadamente em relação à responsabilidade específica de cada ente (União e DF) quanto ao fornecimento do direito pleiteado, de modo a determinar o ressarcimento entre os entes, se for o caso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente